Tribunal: TJSP
Processo: 2129746-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo Interno – Decisão monocrática que indefere o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal – Ausência dos requisitos do art.300 cc 1.012, §3o e §4o -- Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2129746-86.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante A
ROTATÓRIA POSTO E CONVENIÊNCIA LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2129746-86.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25.124 mbm
2
VOTO No 25.124
AGRAVO INTERNO No 2129746-86.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: ARAÇATUBA
AGRAVANTE: A ROTATÓRIA POSTO E CONVENIÊNCIA LTDA.
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Decisão monocrática que indefere o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal Ausência dos requisitos
do art.300 cc 1.012, §3o e §4o -- Agravo desprovido.
Trata-se
de
Agravo
Interno
interposto
por A
Rotatória Posto e Conveniência Ltda. da decisão monocrática proferida a fls.
283/285 que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
formulado nos termos dos artigos 299, 300 e 1.012, §3o, I, do Código de
Processo Civil.
O agravante insiste em síntese, na probabilidade de
êxito recursal pois demonstrado que: (i) houve cerceamento de defesa pela
impossibilidade de produção de prova pericial que apontaria as divergências
dos cálculos apresentados pelas partes; (ii) há ilegalidade na atualização da
base de cálculo para aplicação das multas; (iii) não é possível alterar valor do
débito lançado, sendo necessário declarar a nulidade da certidão de dívida
ativa; (iv) houve indevida negativa de aplicação do art. 527-A do RICMS; (v)
há nítido caráter confiscatório do valor da multa; (vi) o protesto da certidão de
dívida ativa é uma sanção política aplicada pelo Fisco para constranger o
contribuinte a quitar a dívida sem discussão. Acrescenta a existência de danos
irreparáveis caso o protesto da cda se efetive, pois inviabilizará a sua
atividade comercial, uma vez que depende da concessão de crédito para se
manter na ativa. Requer, assim, a concessão de liminar que determine a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2129746-86.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25.124 mbm
3
suspensão do protesto do novo valor da certidão de dívida ativa até a
apreciação definitiva do recurso de apelação.
O recurso foi recebido e determinou-se a intimação
da agravada para manifestação.
A agravada apresentou resposta ao recurso às
fls.14/54.
É o relatório.
A r. decisão impugnada ser mantida da forma como
proferida.
O indeferimento do pedido de antecipação da tutela
recursal se deu em razão da insuficiente demonstração da probabilidade do
provimento do recurso de forma a afastar a conclusão do juiz a quo, em
sentença prolatada com cognição exauriente, após detalhada análise das
provas contidas no processo.
Confira-se a decisão combatida:
“Trata-se de pedido de antecipação da tutela
recursal formulada formulado por A Rotatória Posto e Conveniência Ltda. nos
termos dos artigos 299, 300 e 1.012, §3o, I, do CPC.
A requerente esclarece que propôs ação anulatória
de débitos fiscais, precedida de tutela antecipatória parcialmente deferida
para impedir o protesto da certidão de dívida ativa, julgada, ao final,
procedente em parte somente para admitir o decote de juros, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2129746-86.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25.124 mbm
4
possibilidade de protesto pelo novo valor apontado pela requerida. Interpôs
recurso de apelação, ainda não processado.
Sustenta, em síntese, a existência da probabilidade
de êxito recursal pois demonstrado que: (i) houve cerceamento de defesa
pela impossibilidade de produção de prova pericial que apontaria as
divergências dos cálculos apresentados pelas partes; (ii) há ilegalidade na
atualização da base de cálculo para aplicação das multas; (iii) não é possível
alterar valor do débito lançado, sendo necessário declarar a nulidade da
certidão de dívida ativa; (iv) houve indevida negativa de aplicação do art.
527-A do RICMS; (v) há nítido caráter confiscatório do valor da multa; (vi) o
protesto da certidão de dívida ativa é uma sanção política aplicada pelo Fisco
para constranger o contribuinte a quitar a dívida sem discussão. Acrescenta a
existência de danos irreparáveis caso o protesto da cda se efetive, pois
inviabilizará a sua atividade comercial, uma vez que depende da concessão de
crédito para se manter na ativa. Requer, assim, a concessão de liminar que
determine a suspensão do protesto do novo valor da certidão de dívida ativa
até a apreciação definitiva do recurso de apelação.
É o relatório.
Como
regra
geral,
tem-se
a
possibilidade
de
execução provisória de sentença em que há revogação de tutela provisória,
em consonância com o disposto no art. 1.012, §1o, V, do CPC.
A eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo
relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou
se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil
reparação, tal como prevê o art. 1.012, §3o e §4o do CPC.
A probabilidade do provimento do recurso não foi
suficientemente demonstrada de forma a afastar a conclusão do juiz a quo,
em sentença prolatada com cognição exauriente, após detalhada análise das
provas contidas no processo.
De fato, tem-se em princípio a desnecessidade de
perícia contábil, bastando a análise das questões de direito para fins de
efetivação dos cálculos debatidos. A multa foi aplicada em decorrência do
quanto preconiza a lei, não se podendo, prima facie, afastar as conclusões
efetivadas em primeiro grau após detida e criteriosa análise, o que não afasta
a possibilidade de revisão quando do julgamento do recurso de apelação. O
protesto de certidão de dívida ativa já foi declarado pelo Supremo Tribunal
Federal, no julgamento da ADI 5135, como “mecanismo constitucional e
legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos
fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constitui sanção
política”
No mais, o risco de dano grave ou de difícil
reparação não restou demonstrado.
Sendo assim, não se encontram presentes os
requisitos ensejadores à concessão da tutela pretendida.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2129746-86.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25.124 mbm
5
Não se vislumbra, portanto, motivo para reforma da
decisão impugnada, que deve ser mantida da forma como proferida.
Desta forma, pelo meu voto, tem-se que o
inconformismo do agravante em relação à decisão proferida não tem o condão
de alterar o decisum, que fica mantido por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator